Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0711916-52.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: TERESINHA FLORENZANO EMBARGADO: LUANA CAMPELO ARAÚJO DE OLIVEIRA, ADRIANA BRANCO DE ARAÚJO PAIVA, LEANDRO AUGUSTO BRANCO DE ARAÚJO, ALEXANDRE AUGUSTO BRANCO DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por TERESINHA FLORENZANO, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta que a decisão embargada é omissa e contraditória quanto à fundamentação das questões levantadas para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Aduz que não houve fundamentação acerca do preenchimento ou não dos requisitos legais previstos no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Argumenta que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.100.730/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/11/2022. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no AGR no (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/2/2023. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030